Tribunal: STF
Processo: Rcl 83957
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta por Adelmo Alves de Melo e outros, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Divinópolis/MG, nos autos do Processo nº 0010612-40.2025.5.03.0057.



    Em suas razões, o reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada, ao rejeitar os embargos de declaração opostos com a finalidade de sanar omissão quanto à necessidade de suspensão do referido processo com base no ARE-RG 1.532.603, paradigma da repercussão geral, teria violado a decisão desta Suprema Corte que determinou a suspensão nacional de todos os processos que versam sobre a  licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, requer, liminarmente a suspensão do processo na origem até o julgamento final do Tema 1389 da repercussão geral e no mérito, a cassação do ato reclamado a fim de aplicar o entendimento desta Corte firmado no referido precedente.



    É o breve relatório. Decido.



    Registre-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    Na sequência, determinei a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, nos seguintes termos:



    “Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ‘Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional’. 



    Cumpre registrar que essa Corte, no julgamento do RE 966.177, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1.2.2019, assentou que a suspensão nacional ‘não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la’.



    (...)



    Desse modo, a suspensão nacional dos processos, quando reconhecida a repercussão geral da matéria, se trata de faculdade reservada ao relator, que deverá verificar a necessidade e a adequação da medida.



    Vejamos.



    No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    A controvérsia sobre esses temas tem gerado um aumento expressivo do volume de processos que tem chegado ao STF, especialmente por intermédio de reclamações constitucionais. 



    Como já destaquei na manifestação sobre a existência de repercussão geral, parcela significativa das reclamações em tramitação nesta Corte foram ajuizadas contra decisões da Justiça do Trabalho que, em maior ou menor grau, restringiam a liberdade de organização produtiva. Esse fato se deve, em grande parte, à reiterada recusa da Justiça trabalhista em aplicar a orientação desta Suprema Corte sobre o tema. 



    Conforme evidenciado, o descumprimento sistemático da orientação do Supremo Tribunal Federal pela Justiça do Trabalho tem contribuído para um cenário de grande insegurança jurídica, resultando na multiplicação de demandas que chegam ao STF, transformando-o, na prática, em instância revisora de decisões trabalhistas. 



    Essa situação não apenas sobrecarrega o Tribunal, mas também perpetua a incerteza entre as partes envolvidas, afetando diretamente a estabilidade do ordenamento jurídico. 



    Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. 



    Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade. 



    Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário”.



    Como visto, a medida se deu para impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica.



    No caso dos autos, verifica-se que Luiz Henrique Pereira da Silva ajuizou reclamação trabalhista, em face de Adelmo Alves de Melo e Josilene Vasconcelos Rabelo, requerendo o reconhecimento de vínculo empregatício no período de 01/01/2018 a 20/12/2024, na função de auxiliar de prótese dentária. Consta da inicial trabalhista que o autor era remunerado no percentual de 35% sobre a produção. Os réus defendem que não há relação de emprego, haja vista tratar-se de contratação civil de autônomo para prestação de serviços (verbal).



    O Juízo reclamado indeferiu o pedido de suspensão do processo, nos seguintes termos:



    “O tema não se amolda à ordem de sobrestamento determinada pelo excelso STF no RE n. 1.532.603/PR (Tema RG n. 1.389): ‘Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade’.



    Com efeito, o STF decidiu, por exemplo, que o sobrestamento também se aplica às cooperativas de trabalho (Rcl n. 75.192/BA), às sociedades de advogados (Rcl n. 75.696/SP) e até mesmo a contrato verbal de prestação de serviços de trabalhador autônomo (Rcl n. 73.041/SP e Rcl 79.861/SP).



    Todavia, em todas as decisões do STF, a situação jurídica é de prestação de serviços (art.  593 e seguintes), o que não se confunde com a parceria ou sociedade em comum (artigos 986 a 990 do CC).



    Como não há contrato escrito entre as partes, conclui-se que a parte ré alega a existência de sociedade ‘de fato’ (EN 58 Jornada I CJF/STJ: ‘Art. 986 e seguintes: a sociedade em comum compreende as figuras doutrinárias da sociedade de fato e da irregular.’).



    Na parceria, não há tomador e prestador de serviços, de modo que a tese da defesa foge ao tema objeto do sobrestamento.



    Nenhuma decisão citada na defesa, proferida em sede de Reclamação, dispõe de forma expressa sobre a parceria.



    Dessa forma, indefiro o sobrestamento”. (eDOC 6, 52-53)



    Opostos embargos de declaração, a autoridade reclamada esclareceu que “o objeto dos presentes autos se distingue do Tema nº 1.389 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que aqui se discute a possibilidade de não reconhecimento de vínculo em razão de um contrato de parceria, de natureza civil, no qual sequer há possibilidade de subordinação, enquanto que, no Tema nº 1.389, se discute a possibilidade de reconhecimento de fraude em contrato civil/comercial, no qual o prestador de serviços o faz com alguma subordinação, ainda que rarefeita” (eDOC 6, p. 61)



    Contudo, entendo que ao contrário do assentado pela autoridade reclamada, a controvérsia se refere à existência de fraude na contratação civil, ainda que verbal, visando ao consequente reconhecimento de vínculo empregatício, matéria abrangida pelo Tema 1.389, especialmente no que tange à competência para julgamento da causa.



    Nesses termos, verifica-se que o ato reclamado deixou de observar a determinação de suspensão nacional proferida no Tema 1389 da repercussão geral. 



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para determinar a suspensão do Processo nº 0010612-40.2025.5.03.0057, até julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral. Prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente